Tribunal: TJDFT
Processo: 0731182-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731182-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A AGRAVADO: TAICINEY SILVA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a determinação de apresentação de emenda à petição inicial. A análise perfunctória dos autos indica que a determinação contra a qual se insurge a agravante deve ser entendida como despacho, em razão de não decidir questão processual ou se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator